Tribunal: TJDFT
Processo: 0720664-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da apelação, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
6. Para fins de prequestionamento, o novo ordenamento jurídico considera estarem incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
8. Tese de julgamento: " A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.